Tribunal: STF
Processo: AI 751904
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. 
   Prequestionamento. Ausência. Princípio da legalidade. Ofensa 
   reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. 
   Precedentes.
1. Não se admite o recurso extraordinário quando os 
   dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão 
   devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 
   356/STF.
2. A alegação de afronta ao princípio da legalidade, se 
   dependente de reexame de normas infraconstitucionais, pode 
   configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da 
   República. Súmula nº 636/STF.
3. O recurso extraordinário não se 
   presta ao reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das 
   Súmulas nºs 636 e 279/STF.
4. Agravo regimental desprovido, com 
   aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do Código de 
   Processo Civil.